Tribunal: TJPA
Processo: 0900652-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900652-29.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA HELENA DE AVIZ CONDE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1086 DO STJ E TEMA 635 DO STF. INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO DO ART. 8º, IX, DA LC 173/2020. PERÍODOS AQUISITIVOS ANTERIORES À PANDEMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública estadual para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização correspondente a 12 meses de licença-prêmio não usufruída durante a atividade, calculada com base na última remuneração da servidora quando em atividade, com apuração do montante em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não gozados pelo servidor público após a passagem para a inatividade; (ii) estabelecer se devem ser excluídos da indenização períodos supostamente alcançados pela vedação do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 5.810/1994 assegura aos servidores públicos o direito à licença-prêmio após cada triênio ininterrupto de exercício, sem prejuízo da remuneração e demais vantagens.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1086, firmou entendimento de que o servidor público inativo tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, sendo desnecessária a comprovação de interesse do serviço ou a existência de prévio requerimento administrativo.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635 da repercussão geral), consolidou a orientação de que é devida a conversão em indenização pecuniária de férias e outros direitos remuneratórios não usufruídos quando o servidor não mais pode deles se beneficiar, em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6.

A restrição prevista no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 não incide no caso concreto, pois os períodos de licença-prêmio não usufruídos ocorreram entre os anos de 1996 e 2017, conforme nota técnica da SEDUC/PA, sendo anteriores ao período da pandemia da COVID-19.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público inativo tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

2.

A conversão independe de comprovação de que a não fruição decorreu do interesse do serviço ou da existência de prévio requerimento administrativo.

3.

A vedação prevista no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 não se aplica quando os períodos aquisitivos da licença-prêmio são anteriores ao intervalo temporal da pandemia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0900652-29.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES (OAB/PA 11.468)

APELADA: MARIA HELENA DE AVIZ CONDE

ADVOGADO: RAFAEL DE ATAIDE AIRES (OAB/PA 12.466)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de quantia correspondente a 12 (doze) meses de licença-prêmio não gozados, calculados com base na última remuneração da servidora/autora quando em atividade, cujo montante deverá ser apurado em liquidação. Honorários advocatícios de sucumbência a serem especificados na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estatal que a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente seria juridicamente admissível ao servidor que ainda esteja em processo de aquisição do referido direito, considerando-se como fatos geradores apenas a passagem para a inatividade ou o evento morte, não sendo possível tal conversão relativamente a períodos já vencidos.

Aduz, ainda, que, caso se admita a conversão postulada, impõe-se a exclusão de quaisquer direitos relativos ao período compreendido durante a pandemia da COVID-19, à luz da vedação estabelecida no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

O Regime Jurídico Único Estadual (Lei nº 5.810/94) confere aos servidores o direito à licença-prêmio:

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

* Alínea "c" do inciso I do artigo 99, VETADA pelo Governador do Estado.

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

A conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não gozados durante a atividade encontra abrigo na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.086. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA
. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL.
COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3.
"Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário"
(AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4.
Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
".

5.
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade labora
l. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6.
Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença
.

7.
Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem
.

8.
Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade
.

9.
TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.
(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o Recurso Extraordinário n.º 721.001/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 635), consolidou o entendimento de que é possível a conversão pecuniária das férias e de outros direitos de natureza remuneratória — como é o caso da licença-prêmio — para aqueles que não mais podem usufruí-los, em atenção à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte
. (ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Nota-se, portanto, que as duas Cortes de Uniformização, mediante julgados vinculantes, reconhecem a viabilidade da conversão pretendida.

Com relação ao pedido para excluir quaisquer direitos relativos ao período compreendido durante a pandemia da COVID-19 (28/05/2020 até 31/12/2021), importa assinalar que não há incidência no caso concreto, visto que as licenças não usufruídas, objeto da pretensão, ocorreram entre os anos de 1996 e 2017, conforme assinalado na Nota Técnica expedida pela SEDUC/PA (ID 23734988 – Pág. 1), devendo ser rejeitada tal pretensão.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2026